Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-92.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – Desídia da parte autora caracterizada – Incidência do art. 485, III e § 1o do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.